Tribunal: TJDFT
Processo: 0710549-29.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. REINCIDENTE ESPECÍFICO. REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sendo a pena fixada superior a 4 (quatro) anos e o réu reincidente específico, com histórico criminal desfavorável, irretocável o estabelecimento do regime inicial fechado.
2. Recurso conhecido e desprovido.